Tribunal: TCU
Processo: 028.024/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente devido a irregularidades na prestação de contas anual, exercício de 2014, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia (SRTE/RO), além de imputar-lhe débito e aplicar-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Maria Alzinete de Jesus e Silva (peça 242) contra o Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas devido a irregularidades constatadas na prestação de contas anual, exercício de 2014, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia (SRTE/RO), além de imputar-lhe débito e aplicar-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 9799/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.